Tribunal: TJDFT
Processo: 0737938-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. MEAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESFORÇO COMUM.

1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da existência ou não de meação em relação aos bens de pessoa falecida.

2. No caso, a agravante e o de cujus eram casados pelo regime da separação obrigatória de bens, nos termos do art. 258, parágrafo único, do Código Civil de 1916.

3. O entendimento jurisprudencial prevalente no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que no regime de separação legal de bens deve ser reconhecida a comunicação dos bens adquiridos na constância do casamento, desde que demonstrado o esforço comum para sua aquisição. Precedentes.

4. A agravante alega que em razão de terem os bens sido adquiridos na constância do matrimônio deve ser garantida a meação em seu favor. No entanto, não houve a demonstração do esforço comum para a aquisição dos aludidos bens.

5. Recurso conhecido e desprovido.